Tribunal: TJSP
Processo: 2271907-56.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Prestação de serviços – Telefonia móvel – Ação declaratória de inexistência de débito, com pleito cumulado de indenização por danos morais – Fase de cumprimento de sentença – Decisão que acolheu a impugnação apresentada pela executada para reduzir o valor da multa cominatória imposta – Manutenção - Cabimento – Arguição de nulidade por falta de intimação para cumprimento da obrigação –

Ementa:
Prestação de serviços – Telefonia móvel – Ação declaratória de inexistência de débito, com pleito cumulado de indenização por danos morais – Fase de cumprimento de sentença – Decisão que acolheu a impugnação apresentada pela executada para reduzir o valor da multa cominatória imposta – Manutenção - Cabimento – Arguição de nulidade por falta de intimação para cumprimento da obrigação – Descabimento - Questão já analisada e afastada em anterior agravo de instrumento - Arbitramento da multa cominatória – Observância ao princípio da proibição de enriquecimento sem causa - Precedentes jurisprudenciais do STJ – Poder discricionário do Magistrado quanto à redução da multa – Existência - Comprovada desídia da executada, que simplesmente deixou de cumprir a medida ordenada pelo Judiciário, mesmo após o decurso de longos anos.

Recurso da executada desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000160868
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2271907-56.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante
NEXTEL
TELECOMUNICAÇÕES
LTDA,
é
agravado
ROBERTO ISAAC CHAGAS RIBEIRO ME.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
41.191
Agravo de Instrumento no 2271907-56.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo Foro Regional de Santana
Juízo de origem: 5a Vara Cível
Ação no 1036479-50.2015.8.26.0001
Agravante: Nextel Telecomunicações Ltda.
Agravada: Roberto Isaac Chagas Ribeiro - ME
r
EMENTA: Prestação de serviços Telefonia móvel
Ação declaratória de inexistência de débito, com pleito
cumulado de indenização por danos morais Fase de
cumprimento de sentença
Decisão que acolheu a
impugnação apresentada pela executada para reduzir
o valor da multa cominatória imposta Manutenção -
Cabimento
Arguição de nulidade por falta de
intimação
para
cumprimento
da
obrigação

Descabimento - Questão já analisada e afastada em
anterior agravo de instrumento - Arbitramento da
multa cominatória
Observância ao princípio da
proibição de enriquecimento sem causa - Precedentes
jurisprudenciais do STJ
Poder discricionário do
Magistrado quanto à redução da multa Existência -
Comprovada desídia da executada, que simplesmente
deixou de cumprir a medida ordenada pelo Judiciário,
mesmo após o decurso de longos anos.
Recurso da executada desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto em
razão da r. decisão copiada às fls. 289/293, proferida nos autos
da ação declaratória de inexistência de débito, em fase de
cumprimento de sentença, ajuizada por "Roberto Isaac Chagas
Ribeiro ME" em face de "Nextel Telecomunicações Ltda.", que
acolheu a impugnação para reduzir o valor da multa diária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
imposta, totalizando a execução pelo descumprimento da liminar
em R$ 30.000,00, em favor da exequente.
Aduziu a executada, em síntese, que não foi
devidamente intimada para pagamento do débito, certo que
restou comprovado nos autos que deu efetivo cumprimento à
obrigação de fazer estabelecida em sede de antecipação de tutela,
ao que de rigor seja afastado o pagamento da multa fixada, com a
extinção da execução.
Subsidiariamente,
seja
o
montante
fixado
reduzido para R$ 10.000,00.
Requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao
final, a reforma da decisão recorrida.
Recebido no efeito suspensivo.
Contraminuta às fls. 305/319.
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Consta dos autos que a agravada promoveu ação
declaratória em face da agravante, onde inicialmente deferida a
tutela antecipada para que a ré, no prazo de 05 dias,
restabelecesse os serviços, bem como se abstivesse de promover
a restrição de crédito em razão das faturas indicadas na inicial,
sob pena de multa de R$ 100,00 por dia de não restabelecimento,
mais multa no dobro do valor eventualmente objeto de restrição.
O processo teve regular trâmite, ao que restou
proferida sentença que julgou procedente a pretensão deduzida e
confirmou
a
tutela
antecipada
anteriormente
concedida,
transitada em julgado sem interposição de recurso por qualquer
das partes.
Pretendeu a agravada executar a astreinte
inicialmente fixada, haja vista o reiterado descumprimento da
determinação judicial por parte da agravante, que não
restabeleceu os serviços prestados, ocasião em que exigiu a
satisfação de R$ 134.679,18.
Foi então proferida a decisão ora combatida que,
nos limites do presente recurso, não comporta modificação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
No tocante à arguição de nulidade por falta de
intimação pessoal para cumprimento da obrigação, tal questão já
restou analisada e afastada em anterior agravo de instrumento
julgado por esta C. Câmara (no 2095838-09.2018.8.26.0000),
conforme ementa ora transcrita: “Prestação de serviços Telefonia
móvel Ação declaratória de inexistência de débito, com pleito
cumulado de indenização por danos morais
Fase de
cumprimento de sentença Decisão que indeferiu o pedido de
expedição de ofício à SERASA e determinou a citação da
concessionária executada para cumprimento da obrigação, nos
termos do art. 815, do NCPC - Parcial reforma Cabimento
Execução de multa diária (astreinte) por descumprimento de
determinação emanada em sede de tutela antecipada Executada
que foi inequivocamente cientificada da tutela antecipada,
inicialmente concedida, no momento da citação Desnecessidade
de nova citação Concessionária que já teve pleno conhecimento
da multa fixada Expedição de ofício à SERASA que, por ora,
não se mostra imprescindível Inexistência de comprovação de
que o nome da exequente tenha sido negativado. Recurso da
exequente parcialmente provido”
No mais, o escopo da penalização é compelir a
parte a dar efetividade à ordem judicial, de molde a emprestar
eficácia ao processo e à vontade do Estado. Constitui meio
coativo imposto ao devedor, que deve ser estimulado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
psicologicamente a evitar o prejuízo advindo da desobediência
ao comando judicial.
Inobstante, não pode servir de motivo para
propiciar enriquecimento ilícito e sem causa, ao que é de rigor,
sempre que possível, se utilizar o valor do bem objeto do
processo como parâmetro para sua fixação e consequente
redução, quando necessária.
Assim, é nítido o excesso a que a multa chegou
inicialmente, o que ocorreu porque não houve prévia limitação
de incidência, o que autorizou a modificação de seu montante.
Isso porque: “Não se trata de verba que integra
originariamente o crédito da parte, mas de simples instrumento
legal de coerção utilizável em apoio à prestação jurisdicional
executiva” (Humberto Theodoro Júnior - Curso de Direito
Processual Civil - Vol. II, 41a edição, editora Forense, p. 37).
Nesse sentido: “É possível a redução das
astreintes fixadas fora dos parâmetros de razoabilidade e
proporcionalidade, fixada a sua limitação ao valor do bem da
obrigação principal, evitando-se o enriquecimento sem causa.”
(STJ 4o Turma REsp 947 466, Min. Aldir Passarinho Jr. - j.
17.09.09 DJ 13.10.09 e STJ 3a Turma REsp 998 481, Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Denise Arruda j. 3.12.09 DJ 11.12.09)
Também não há que se cogitar em ocorrência de
preclusão ou coisa julgada material quanto à revisão ou
revogação da multa diária, uma vez que o legislador, sobre tal
questão, concedeu poder discricionário ao magistrado1.
Entretanto, não pode ser ignorado o fato de a
executada ter deixado de cumprir integralmente a determinação
judicial voltada ao restabelecimento dos serviços adstritos às 11
(onze) linhas telefônicas em nome do exequente, providência
ordenada ao final de 2015 (fls. 233/234 dos autos de origem),
fato que obrigou a exequente a se valer de outra prestadora de
serviços a fim de não comprometer sua atividade empresarial.
Assim, tem-se como plenamente justificada a
mitigação do montante exigido de R$ 134.679,18, mas ante a
incontroversa desídia da executada, tal redução deve se limitar ao
patamar de R$ 60.000,00, tal como estabelecido no agravo de
instrumento interposto pela exequente em face da mesma
decisão.
1 STJ, AgRg no REsp 1145824/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR,
QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2010, DJe 01/12/2010

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica